Tribunal: TJPA
Processo: 0800269-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800269-10.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOZIEL CRISTO GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO À APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PROCEDÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR.

-
Extrai-se dos autos e de consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de análise desde outubro de 2020, sendo apreciado somente após a decisão de liminar proferida nesta ação mandamental
para
que a autoridade coatora apreciasse,
incontinenti
, esse pedido, diante do manifesto excesso de prazo, motivo pelo qual ratifico essa medida de urgência, não havendo, portanto, que se cogitar de prejudicialidade do pedido como afirmado pela Procuradoria de Justiça, o que ocorreria somente se a autoridade coatora houvesse reapreciado o pleito independente da liminar deferida.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.

PACIENTE FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE 8 ANOS. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se dos autos que o paciente fora preso após representação pela decretação da autoridade policial pela suposta prática do delito de homicídio, uma vez que, juntamente com seu irmão Jonas Cristo Gonçalves, em 09/12/2012, teriam ceifado a vida de Paulo César dos Reis da Silva quando este comemorava seu aniversário com sua família e amigos, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, após o paciente ter segurado o ofendido para que Jonas o furasse com uma faca, sem possibilitar, assim, qualquer chance de defesa. Em seguida, após o fato, ambos os acusados empreenderam fuga. A autoridade policial representou pela prisão preventiva, que fora deferida em 19/04/2013, permanecendo o paciente foragido até ser preso em 28/08/2020.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial (fls. 16-17 ID nº 4345026),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime e o fato de o paciente permanecer ter empreendido fuga, estando foragido até ser preso em 28/08/2020, sendo premente a custódia preventiva à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem parcialmente, ratificando-se a liminar deferida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOSIEL CRISTO GONCALVES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento nos autos do processo nº 0003885-50.2018.8.14.0123.

O impetrante afirma que o paciente fora preso preventivamente em 28/08/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 121, §2º, IV, do CP, tendo a prisão sido decretada em 19/04/2013. Em 17/02/2014, os acusados foram citados por edital e o processo suspenso em 12/09/2014 e, em 06/07/2017, desmembrado, estando o paciente, todos esses anos, trabalhando sem saber da existência de processo criminal contra si.

Argumenta
excesso de prazo à apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
, protocolizado desde 13/10/2020, com parecer ministerial datado de 22/10/2020.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, ocupação lícita, primário e com bons antecedentes.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja realizar
sustentação oral
quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-54.

Reservei-me
para apreciar o pedido de
liminar
após as informações da autoridade coatora (fls. 55-57 ID nº 4346136).
Reiterei
o pedido de informações, diante de sua não apresentação (fls. 63-64 ID nº 4426955) e, mesmo assim, o juízo
a quo
quedou-se inerte pela segunda vez (fl. 69 ID nº 4486029).

Diante da ausência das informações requeridas por esta desembargadora à autoridade impetrada por duas vezes sucessivas, nos termos do art. 5º, da Resolução nº 04/2003 e no item IV da Portaria nº 0368/2009, ambos deste Tribunal,
determinei
que fosse comunicada a Exma. Sra. Corregedora-Geral de Justiça deste Tribunal para adoção das medidas cabíveis e
deferi a liminar, parcialmente
, tão somente para que
a autoridade coatora apreciasse,
incontinenti
, o pedido de revogação de prisão preventiva pendente
(fls. 70-72 ID nº 4488375).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(eis que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, verificou que a liminar deferida por esta desembargadora fora devidamente cumprida pelo juízo coator, restando superada, por isso, a alegação de excesso de prazo à apreciação do pedido de revogação de prisão preventiva)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 81-86 ID nº 4607097).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos e de consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de análise desde outubro de 2020, sendo apreciado somente após a decisão de liminar proferida nesta ação mandamental
para
que a autoridade coatora apreciasse,
incontinenti
, esse pedido, diante do manifesto excesso de prazo, motivo pelo qual ratifico essa medida de urgência, não havendo, portanto, que se cogitar de prejudicialidade do pedido como afirmado pela Procuradoria de Justiça, o que ocorreria somente se a autoridade coatora houvesse reapreciado o pleito independente da liminar deferida.

Os autos denotam que o paciente fora preso após representação pela decretação da autoridade policial pela suposta prática do delito de homicídio, uma vez que, juntamente com seu irmão Jonas Cristo Gonçalves, em 09/12/2012, teriam ceifado a vida de Paulo César dos Reis da Silva quando este comemorava seu aniversário com sua família e amigos, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, após o paciente ter segurado o ofendido para que Jonas o furasse com uma faca, sem possibilitar, assim, qualquer chance de defesa. Em seguida, após o fato, ambos os acusados empreenderam fuga. A autoridade policial representou pela prisão preventiva, que fora deferida em 19/04/2013, permanecendo o paciente foragido até ser preso em 28/08/2020.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial
(fls. 16-17 ID nº 4345026),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
e o fato de o paciente permanecer ter empreendido fuga, estando
foragido
até ser preso em 28/08/2020, sendo premente a custódia preventiva à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal:

“(...) Com efeito, diante da oitiva da testemunha ocular do fato, a Sra. MARIA CONCEIÇO DA SILVA, às fl. 8 e 8.1, bem como da testemunha ROBSON CRISTO GONÇALVES, às fl. 12/13 e GEOVANE CRISTO GONÇALVES às fl. 10/11 (irmos dos indiciados), depoimentos presentes no caderno inquisitorial, fica demonstrada a autoria e materialidade.

Passemos a analisar se subsistem os requisitos fundamentais para a decretaço de uma custódia cautelar.

Antes de mais nada, insta frisar que os indiciados esto em local incerto e no sabido desde a época dos fatos, o que demonstra o intuito de no comparecerem nos atos processuais, dificultando o bom desenrolar do processo, o que caracteriza os requisitos da conveniência da
instruço processual penal e para assegurar a aplicaço da lei penal.
Compulsando os autos, verifica-se que o motivo que resultou na prática
do homicídio foi uma vingança, uma vez que há quinze dias antes da data
do crime, a vítima estava fazendo uma mudança para o indiciado
"PRETO", e durante o ato, uma arma caiu de cima do trator e disparou,
acertando a sra. Rutilene, debaixo do tórax, a qual teve que ser operada.
Fica claro o intuito de vingança por parte do referido indiciado em comum
acordo com o outro indiciado, o sr. JONAS CRISTO GONÇALVES, uma
vez que a mulher de "PRETO", mesmo que involuntariamente, foi atingida
por uma arma de fogo. Sendo assim, decreto a priso preventiva dos
indiciados JONAS CRISTO GONÇALVES e JOSIEL CRISTO GONÇALVES,
VULGO "PRETO", deferindo requerimento da autoridade policial às fl. 27/28 do inquérito; o que no contraria a nova redaço do art. 311 do Código de Processo Penal, alterado pela lei 12.403/11.

Destarte, expeça-se mandado de priso preventiva, em nome dos indiciados
JONAS CRISTO GONÇALVES e JOSIEL CRISTO GONÇALVES, VULGO "PRETO".”

E se observa da última decisão de indeferimento de revogação da medida extrema, datada de 09/02/2021, o mesmo entendimento,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, é de se notar que a quadra fática que ensejou o decreto prisional, mantem-se incólume, ademais sua alegaço de inocência no encontra espaço de análise na estreita via do pedido de revogaço da preventiva, onde a análise deve cingir-se a presença ou no dos requisitos da custódia cautelar.

Afinal o pedido de revogaço da priso preventiva no deve ser utilizado como meio de debate das teses defensivas, ou seja, no é o instrumento adequado para que seja feita análise da inocência ou no do Acusado, a qual ademais exige profunda análise das provas coligidas, no sendo, portanto adequado se perquirir sobre elas nesse momento.

Noutro giro, como bem pontua o douto promotor de justiça os argumentos da defesa no merecem prosperar, em especial no que pertine a necessidade da custódia para aplicaço da lei penal, afinal o réu permaneceu foragido da justiça por aproximadamente 08 anos, o que torna mais claro que o réu no possuía interesse em responder ao presente processo, no havendo garantias mínimas de que se novamente em liberdade no empreenderá nova fuga, colocando-se novamente em local incerto e no sabido.

Ademais consigno que permanecem hígidos os requisitos da preventiva mencionados na deciso que decretou a priso preventiva. Consigne-se que no fora ajoujado aos Autos nenhum elemento novo que pudessem macular o convencimento judicial exarado anteriormente. Diante de todo o exposto,
indefere-se
o pedido de revogaço da priso preventiva de
JOSIEL CRISTO GONÇALVES.”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nessa quadra, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR QUASE 6 ANOS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - No caso, a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, motivado por desentendimentos ocorridos pouco antes no bar, alvejou a vítima que caminhava em direção ao lar, dados estes que justificam a imposição da medida extrema.

III - A contemporaneidade do decreto prisional, no caso em exame, é evidenciada pela necessidade de garantia da aplicação da lei penal pela fuga do distrito da culpa por quase 6 anos, atendido, assim, o requisito da urgência.

IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 617.766/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGENTE FORAGIDO POR 15 ANOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRONÚNCIA PROLATADA. PANDEMIA. RISCO NÃO COMPROVADO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente no crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pelo qual inclusive já foi pronunciado. Também foi consignado que o "acusado permaneceu foragido por cerca de 15 anos, ficando o processo suspenso por igual prazo, e somente foi encontrado devido à expedição de novo mandado de prisão, após a criação do BNMP, sendo encontrado e preso em outa unidade da Federação". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

6. No caso em exame, além de incidir o enunciado 21 da Súmula desta Corte Superior ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"), depreende-se que, considerada a pena em abstrato do crime pelo qual o paciente foi pronunciado, assim como o tempo decorrido entre a prisão (4/2/2019), a prolação da sentença (26/8/2019) e a presente data, inexiste excesso de prazo no trâmite processual ou da prisão cautelar.

7. Acerca da pandemia de Covid-19, pontuou com maestria o Ministro Rogerio Schietti que "[a] crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (HC n. 567.408/RJ, publicado em 23/3/2020). Diga-se, ainda, que não há nenhuma comprovação de que o paciente faz parte do grupo de risco da doença ou que o estabelecimento prisional em que se encontra não esteja cumprindo as recomendações das autoridades sanitárias.

8. Ordem denegada.

(HC 602.374/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
da impetração e
concedo a ordem, parcialmente, confirmando a liminar deferida anteriormente.

É como voto.

Belém (PA), 15 de março de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 16/03/2021